Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. INTERESSE SOCIAL NA REGENERAÇÃO DO SENTENCIADO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 O reeducando recebeu do Juízo da Execução autorização para o trabalho externo no ofício de motorista do aplicativo de transporte pessoal UBER.

2 Não se deve afastar do condenado a esperança de retorno à sociedade com dignidade, mantendo-o atrelado ao passado criminoso e assim estendendo indefinidamente no tempo os efeitos da condenação. Fere o princípio da dignidade humana negar-lhe o direito ao trabalho externo em razão da dificuldade de fiscalização, mesmo porque estará monitorado pelo UBER. Embora não haja um empregador nos moldes tradicionais, o motorista de aplicativo está sob permanente fiscalização e avaliação de usuários do serviço e da própria empresa, no contexto das modernas e fluidas relações de trabalho.

3 Agravo não provido.